Tribunal: TJDFT
Processo: 0738151-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DIREITO À AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano material e moral por suposta má gestão do Banco do Brasil de conta individualizada do PASEP.
2. Conquanto seja prerrogativa do juiz proceder ao julgamento da lide quando reputar que o feito se encontra instruído de forma suficiente, há cerceamento do direito de defesa da parte quando é indeferida a produção de prova que, em tese, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide, o que se amolda ao caso dos autos.
3. Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a produção da prova requerida.
4. Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.